Tribunal: TJMT
Processo: 0001922-75.2002.8.11.0050
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001922-75.2002.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Pagamento em Consignação, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), JOSE MASSOLA - CPF: 431.711.179-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – RECONHECIMENTO INDEVIDO – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

A configuração da prescrição intercorrente exige a inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis.

No caso em análise, não se constata desídia por parte do credor, que, ao longo do processo executório, adotou diligências necessárias, formulando diversos pedidos e se manifestando sempre que intimado, afastando, assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A nova redação dada ao § 4º do art. 921 do CPC pela Lei nº 14.195/2021 aplica-se imediatamente aos processos em andamento, porém não retroage para alcançar atos processuais já praticados, produzindo efeitos apenas a partir de 26/08/2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
em face da sentença de ID 209712099, proferida nos autos da Ação de Execução ajuizada em desfavor de
José Massola
.

A sentença julgou extinta a ação executiva, com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, em virtude da ocorrência de prescrição intercorrente.

O Apelante requer a reforma da sentença proferida para afastar a ocorrência da prescrição intercorrente, alegando que sempre impulsionou o processo tempestivamente, demonstrando a sua boa-fé processual.

Traz diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, acrescentando ser indevida a prescrição.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal reside na ocorrência, ou não, de prescrição intercorrente.

Observa-se
que a presente execução tramita desde 04/07/2002, ou seja, há mais de 20 (vinte) anos, e que a parte Executada foi regularmente citada na data de 17/10/2002 (pág. 44 do ID 209712055).

Além disso, se constata dos autos que a instituição financeira Exequente/Apelante realizou diversas diligências na busca de bens do Executado/Apelado (ID 209712055), se manifestando sempre tempestivamente.

Frisa-se que de setembro de 2021 até a data da sentença (30/01/2024), o Apelante se manifestou requerendo a pesquisa de bens via INFOJUD (ID 209712077) e SNIPER (ID 209712090), além de ter se manifestado em outras oportunidades (ID 209712080, ID 209712093 e ID 209712098).

Dessa forma, é inconteste a inexistência de desídia do credor em impulsionar o feito, não deixando o processo inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material, circunstância que afasta a ocorrência da prescrição intercorrente.

Nos termos da redação do artigo 921 do Código de Processo Civil, anterior à Lei nº 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente exigia a comprovação de inércia do credor em impulsionar o processo por um período superior ao prazo de prescrição do direito material.

Entretanto, verifica-se que o exequente, conforme se depreende da leitura dos autos, adotou diversas diligências para assegurar o seu direito e satisfazer o crédito.

O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp nº 1.604.412/SC:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002
. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018) – destaquei.

No mesmo norte caminha a jurisprudência dessa Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie
. (N.U 1017930-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 21/10/2023) – destaquei.

Não se pode olvidar que a prescrição intercorrente, instituto criado pela doutrina e pela jurisprudência com o objetivo de penalizar o credor inoperante, somente se verifica quando este, ciente do ônus de impulsionar a execução, deixa de fazê-lo, permitindo que o processo permaneça inerte por um período igual ou superior ao prazo prescricional da ação.

Dessa forma, inexistindo a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, a única solução cabível é a reforma da sentença.

Registra-se que a nova redação do §4º do artigo 921 do Código de Processo Civil, introduzida pela Lei nº 14.195/2021, embora tenha aplicação imediata aos processos em andamento, não retroage para alcançar atos processuais já praticados, produzindo efeitos apenas sobre aqueles realizados a partir de sua vigência, ou seja, após 26/08/2021, em conformidade com o artigo 14 do referido Código (Princípio da Irretroatividade da Lei Processual).

Diante do exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular processamento da ação de execução.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024